Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0728956-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ROMARIO OLIVEIRA DE FARIAS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por José Romário Oliveira Farias, em face de alegada negativa de posse no cargo de Professor da Educação Básica da SEE/DF. Alega que a Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários daquela Pasta teria afirmado que o documento não atenderia ao disposto no Edital 31/2022, por estar em desacordo com a Resolução CNE/CP no 2, de 20 de dezembro de 2019. O impetrante defende que, mesmo o edital não prevendo expressamente a licenciatura plena oriunda de programa especial de formação, seria necessário admitir o cumprimento dos requisitos, visto que haveria correspondência entre sua formação acadêmica e a prevista no edital. Nesse sentido, fez diversas considerações sobre os denominados "programas especiais de licenciatura" e citou normas anteriores à Resolução CNE/CP no 2, de 2019, que estariam vigentes ao tempo da expedição do diploma universitário. Apontou, no entanto, que seu diploma estaria em consonância com a Resolução hoje vigente. Em complemento, colacionou julgados deste TJDFT que entende apoiar os argumentos apresentados. Requer, assim, a concessão de liminar que lhe garanta a posse no cargo de Professor da Educação Básica da SEE/DF. É a síntese do necessário. Decido. Da análise dos elementos de informação reunidos, não se vislumbra ser o caso de apreciação da medida de urgência requerida. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, e pelo art. 4o da Portaria GPR no 1479, de 2 de julho de 2024, que assim disciplinam em semelhante teor: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Com efeito, do exame da petição inicial da impetração não se extrai, em análise rápida e provisória, a alegada urgência que ensejaria a atuação do Plantão Judicial de 2a instância. Em que pese a posse estar marcada para o dia 15 de julho de 2024, não há que se falar em perecimento de direito, pois a questão poderá ser apreciada pelo Relator natural durante o expediente regular. Trata-se, ademais, de posse eletrônica coletiva, que poderá ser realizada ao longo de todo o dia 15 de julho, via SEI. Ademais, em outros mandados de segurança impetrados durante o plantão judicial envolvendo candidatos do concurso regido pelo Edital 31/2022, foi informado que a posse coletiva poderá ocorrer entre os dias 15 e 16 de julho de 2024. Dessa forma, resta afastada a alegada urgência. Consequentemente, visto que será prestada a jurisdição pelo eminente Relator natural, a apreciação da tutela de urgência requerida encontra óbice no referido Ato Regimental e na Portaria que rege especificamente este plantão judicial. Assim, aguarde-se o expediente regular desta Corte de Justiça. Ultimadas as providências, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator natural, Desembargador Fernando Habibe. Brasília-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista